Tribunal: TJDFT
Processo: 0740164-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0740164-23.2025.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: THALES BRENNER XAVIER DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: CRISTIANE APARECIDA XAVIER DA SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo Interno interposto pelo HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA, contra a decisão desta Relatoria que, em admissibilidade do agravo de instrumento interposto em desfavor de THALES BRENNER XAVIER DA SILVA, não conhecera do recurso, porquanto configurada a deserção. Em suas razões de agravo interno (ID 77620999), o agravante sustenta ter adimplido integralmente as custas processuais. Com esses argumentos requer a reconsideração da r. decisão agravada e, no mérito, o provimento do agravo interno, a fim de que seja reformada a r. decisão para conhecer do agravo de instrumento. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos processuais, admito o processamento do agravo interno. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pelo agravante, não se observa qualquer circunstância fática superveniente apta a justificar a retratação em relação à decisão agravada, que não conhecera do agravo de instrumento por deserção, consoante fundamentação lá encartada (ID 76720753): Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Ao analisar os pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido, por não haver comprovação do recolhimento do preparo recursal. Com efeito, incumbe ao recorrente comprovar o recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso, ressalvadas as exceções constantes nos parágrafos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, não configuradas no caso em apreço. Não obstante o texto legal não deixe margens para dúvidas acerca da necessidade de comprovação do pagamento do preparo simultaneamente com a interposição do recurso, ou seu posterior recolhimento em dobro, ao ensejo, colaciono anotação do professor Daniel Amorim Assumpção Neves, ao comentar o dispositivo em questão: Nos termos do §4o do art. 1.007, do Novo CPC, o recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo e do porte de remessa e de retorno no ato de interposição do recurso será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Significa dizer que, para pagar o exato valor do preparo, o recorrente deve provar seu recolhimento no ato de interposição do recurso, mas que a ausência de tal comprovação não tornará irremediavelmente deserto o recurso, desde que seja recolhido o preparo em dobro de seu valor. É preciso registrar que o art. 1.007, §4o do Novo CPC, por ser norma específica, prefere à norma geral consagrada no art. 932, parágrafo único do Novo CPC, de forma que o saneamento do vício exige o recolhimento do preparo em dobro. Entendo que o dispositivo contempla duas situações distintas. A primeira decorre de uma interpretação literal do art. 1.007, §4o do Novo CPC: o recorrente não recolheu qualquer preparo e interpôs o recurso. A segunda, embora não consagrada expressamente no texto legal, cuida do recorrente que recolheu o preparo e deixou de comprovar o recolhimento no ato de recorrer. Nesse caso não será necessária recolher o preparo em dobro, porque assim fazendo estaria recolhendo o preparo por três vezes. Basta, portanto, recolher mais uma vez o preparo e fazer a comprovação em 5 dias daquilo que já havia recolhido antes da interposição do recurso e da outra parcela recolhida após esse momento procedimental. Esta egrégia Corte de Justiça igualmente professa entendimento pela determinação ao recorrente de recolhimento do preparo em dobro, quando não comprovado o recolhimento no ato da interposição do recurso, em conformidade com o § 4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, conforme arestos a seguir: Acórdão 1423195, 07189111820218070000, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2022, publicado no DJE: 7/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1625182, 07098363420218070006, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO,8a Turma Cível, data de julgamento: 4/10/2022, publicado no DJE: 17/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1401719, 07421061820208070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no DJE: 11/3/2022. Dessa forma, encontra-se evidenciada a deserção do recurso, por não ter a agravante promovido o recolhimento em dobro do preparo, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto configurada a deserção. Saliento que os fundamentos acima são suficientes para conduzir a análise do presente pedido de retratação. Consoante salientado na decisão supratranscrita, após a determinação para proceder o recolhimento em dobro do preparo recursal, a agravante promovera o pagamento das referidas custas na forma simples, restando configurada a deserção e, em consequência, o recurso não deve ser conhecido. Destaque-se que, somente após a publicação da decisão agravada, que reconhecera a deserção, é que a recorrente promoveu a complementação do recolhimento do preparo, nos termos da certidão de ID 76975544. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de retratação. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno deverá ser dirigido ao relator, (q)ue intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Dessa forma, determino a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 21 de outubro de 2025 às 18:54:31. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora